Tribunal: STF
Processo: ARE 898230
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Pensão. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade. Fundamento suficiente não impugnado pelo recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal de origem adotou fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recurso extraordinário. Incide a orientação da Súmula nº 283/STF. 



    3. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 



    4. Agravo regimental não provido.